Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-40.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança número 40057-71.2011.8.11.0041 (Código no 743112) impetrado por Luciene Ferreira de Moraes Moura, determinou a intimação pessoal do Agravante a fim de que cumprisse a decisão judicial proferida em sede de antecipação de tutela.
O Agravante, então, se insurge, e buscar nas vias recursais a reforma da decisão agravada, no intuito de, liminarmente, atribuir efeito ativo ao agravo, e, ao final, almeja a reforma da decisão impugnada.
A liminar foi concedida em parte, conforme consta no ID no 1808436.
Contrarrazões no ID no 1903561.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5979450, apresentou seu parecer, a exarar sua nota de ciência.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, em que o processo foi extinto em face da quitação do débito ensejado, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Essa informação pode ser abstraída pela simples observância do feito originário, eis que, conforme disposto na Sentença proferida em 1o-3-2016: “Isto Posto, e consoante a fundamentação supra, CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, ratificando a liminar deferida alhures, para determinar a autoridade coatora para que providencie imediatamente a posse da impetrante, no cargo de professor da educação básica – Artes, e via de consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC (...)”.
É certo, portanto que há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/6, DJU 18/5/6).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). (Destaquei)
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
(...)
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). (Destaquei)
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator